Tribunal: TJDFT
Processo: 0734554-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734554-47.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LINDOMAR DE OLIVEIRA BARREIROS RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: I - APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINARES. PEDIDO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DEDUZIDO, EM CONTRARRAZÕES, POR CADA UMA DAS PARTES RELATIVAMENTE AO APELO DA PARTE EX-ADVERSA. POSTULAÇÕES A QUE FALTA CAUSA DE PEDIR. PRELIMINAR REJEITADA. II - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DOCUMENTO HÍGIDO. II.1 REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. ART. 29 DA LEI 10.931/2024. NULIDADE INEXISTENTE. ENCARGOS INDICADOS DE FORMA CLARA E OBJETIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO ATENDIDO. II.2 MUTUÁRIO QUE OBTÉM, EM OUTRO PROCESSO, PROVIMENTO JUDICIAL ORDENANDO A LIMITAÇÃO DE DESCONTO A 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO DEVEDOR, EM CONTA CORRENTE E FOLHA DE PAGAMENTO, DE VALORES RELATIVOS A PARCELAS AJUSTADAS EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DECISÃO COLEGIADA QUE NÃO TEVE NATUREZA REVISIONAL. ACÓRDÃO QUE SOMENTE RECONHECE TER SIDO EXTRAPOLADO O LIMITE LEGAL DE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE DO DEVEDOR. CONDIÇÕES AJUSTADAS EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO MANTIDAS. HIPÓTESE EM QUE CUMPRIA AO DEVEDOR COMPLEMENTAR O PAGAMENTO DE CADA PARCELA MENSAL PARA QUITAR O VALOR TOTAL AJUSTADO. COMPLEMENTAÇÃO NECESSÁRIA NÃO REALIZADA. PAGAMENTO PARCIAL. MORA CONFIGURADA. SITUAÇÃO QUE ENSEJA O ANTECIPADO VENCIMENTO DA DÍVIDA. III - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ENCARGO QUE PODE SER COBRADO AO DEVEDOR INADIMPLENTE EM CASO DE COBRANÇA JUDICIAL DA DÍVIDA. PREVISÃO LEGAL. VERBA QUE DEVE SER INCLUÍDA NA CONTA DO DÉBITO EXEQUENDO. IV - RECURSO DO EMBARGANTE/APELANTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO EMBARGADO/APELADO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Juízo de admissibilidade. Não apresentando os apelados, em contrarrazões, qualquer fundamento a justificar o não conhecimento do apelo manejado pela parte ex-adversa, evidente que falta a necessária causa de pedir para o pedido que visa a impedir a formação de juízo positivo de admissibilidade ao apelo que um e outro manejaram. Preliminar de não conhecimento do recurso de apelação e da apelação adesiva rejeitada. 2. A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial (art. 784, III, do CPC) e nos termos do art. 29 da Lei 10.931/04 apresenta requisitos essenciais para sua exigibilidade: i - a denominação "Cédula de Crédito Bancário"; ii - a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível no seu vencimento ou, no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao crédito utilizado; iii - a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou os critérios para essa determinação; iv - o nome da instituição credora, podendo conter cláusula à ordem; v - a data e o lugar de sua emissão; e vi - a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários.Atendidas tais exigências, hígido se mostra esse documento de crédito. Não o macula a falta de expressa indicação do valor de cada parcela quando presentes critérios claros e objetivos que viabilizam sua imediata determinação, quais sejam`: o valor total do crédito, o número de parcelas a serem pagas, as datas de início e término de pagamento, a taxa de juros mensal e a taxa de juros anual, em especial porá está disponível ao mutuário, em Consultas Complementares, a funcionalidade Consultar Parcelas (, o que a ele permitia, desde a assinatura do contrato, em 11 de novembro de 2015, ter pleno conhecimento da prestação que se comprometeu a quitar. Precedentes. 3. A execução embargada tem por objeto cédula de crédito bancária, que, por força de acórdão deste e. Tribunal, teve limitados, em conta corrente e folha de pagamento, a 30% da remuneração líquida do devedor, descontos mensais relativos a empréstimos consignados, abatidos os descontos compulsórios e desconsideradas as dívidas oriundas de cartão de crédito. Assim ficou estabelecido na decisão colegiada para que não fosse comprometida sua subsistência, em respeito ao princípio da dignidade humana. O provimento judicial não liberou, contudo, o mutuário/embargante, da obrigação de pagar o valor total das parcelas mensais ajustadas no contrato bancário que firmou com o embargado. Tampouco a este, como credor, foi retirado o direito de buscar a satisfação de seu crédito. Logo, cumpria ao tomador do empréstimo complementar por outro modo o pagamento da que mensalmente devia. Não o tendo feito, incorreu em mora, tornou-se inadimplente e deu causa ao vencimento antecipado da dívida. 4. A cobrança judicial do valor total do débito pelo banco credor, pela verificação do antecipado vencimento da dívida, exige o abatimento das quantias pagas por desconto direto em conta corrente e folha de pagamento, sem o que haverá excesso de execução. Situação não verificada nos autos. Excesso também não configurado pela repactuação com incidência de juros abusivos nem pela ausência de precisa indicação de todos os encargos, os quais foram especificados na cédula de crédito e estão de acordo com a disciplina estabelecida no art. 28 da Lei 10.931/2004. 5. O Estatuto da OAB, no art. 22, caput, estipula três distintas espécies de honorários advocatícios: os arbitrados pelo juiz, os contratuais e os de sucumbência. A Lei 10.931/04, que dispõe sobre a cédula de crédito bancário, no § 1o do art. 28, admite a estipulação de honorários advocatícios a serem cobrados em caso de inadimplemento do devedor. Não desbordando o contrato de empréstimo bancário que firmaram os litigantes entre si dos parâmetros legalmente estabelecidos ao definir as penalidades contratuais a serem impostas ao devedor inadimplente, viável se mostra a inclusão na conta do débito exequendo de parcela relativa a verba honorária contratual porque inadimplente o devedor e acionado o Poder Judiciário para satisfação do crédito parcialmente inadimplido. Direito reconhecido ao banco embargado de incluir na conta da dívida em execução verba relativa a honorários contratuais. 6. Preliminares de não conhecimento dos recursos rejeitadas. Recurso do embargante/apelante conhecido e desprovido. Recurso do embargado/apelado conhecido e provido para determinar a incidência de honorários contratuais fixados em 10% sobre o débito executado. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 29, inciso III, da Lei 10.931/2004, e 8o e 926, ambos do Código de Processo Civil, argumentando que o título apresentado pelo recorrido não preenche os requisitos essenciais à validade da cédula de crédito bancário, pois não indica o total do saldo devedor com os encargos contratuais; c) artigo 783 do CPC, asseverando que vem pagando integralmente a parcela mensal do contrato em questão, não havendo que se falar em complemento da parcela por outros meios, bem como que no extrato do empréstimo anexado pelo BRB consta o débito integral da referida parcela, o que afasta os efeitos da mora. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ressalta-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no AREsp n. 1.878.277/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 29, inciso III, da Lei 10.931/2004, e 8o, 783 e 926, todos do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático e contratual dos autos, assentou que “conforme bem abordado na sentença “não há que se falar em nulidade de cédula de crédito bancário quando, malgrado ausente o valor de cada parcela no instrumento, verificam-se os critérios para sua determinação, quais sejam, o valor total do crédito, o número de parcelas, com sua data inicial e final, bem como a taxa de juros mensal e anual aplicada.” Ademais, está disponível ao mutuário, em Consultas Complementares, a funcionalidade Consultar Parcelas (Ide 35311550, p. 20), o que a ele permitia, desde a assinatura do contrato, em 11 de novembro de 2015, ter pleno conhecimento da prestação que se comprometeu a quitar. (...) Enfim, o embargante, sem motivo justificável, efetivamente deixou de atender na íntegra à obrigação pecuniária a que se comprometeu ao quitar somente parte do valor devido por algumas parcelas ajustadas em pagamento a empréstimo bancário que tomou ao contratar cédula de crédito bancário. Assim o afirmo, repito, porque a decisão judicial que limitou a 30% de sua remuneração líquida os descontos a serem feitos pelo banco embargado em conta corrente e folha de pagamento, em definitivo não modificou a cláusula contratual que o obrigara a quitar mensalmente quantia certa e determinada pelo empréstimo a ele concedido por meio de cédula de crédito bancário. (...) Conquanto despiciendo, anoto que a cobrança judicial do valor total do débito pelo banco credor, pela verificação do antecipado vencimento da dívida, exige o abatimento das quantias pagas por desconto direto em conta corrente e folha de pagamento, sem o que haverá duplicidade de pagamento. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.071.098/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025